Tribunal: TJMT
Processo: 0013769-69.2012.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013769-69.2012.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), QUALIQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP - CNPJ: 73.923.799/0001-61 (EMBARGANTE), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), ELISABETH VETTORATO - CPF: 217.248.220-04 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO DE BARROS FERRAZ - CPF: 571.425.648-49 (EMBARGANTE), GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO), RAMIDE DE FATIMA ABUDEIN - CPF: 424.413.401-82 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO DE BARROS FERRAZ (EMBARGANTE), MARIA AUGUSTA ABUDEIN DE BARROS FERRAZ - CPF: 029.455.631-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO DE BARROS FERRAZ (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – ERRO MATERIAL NA CONFECÇÃO DO ACÓRDÃO – CORREÇÃO – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM ATRIBUIR EFEITOS MODICAFICATIVOS.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se corrigir o Acórdão quando verificado erro material em sua confecção.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0013769-69.2012.8.11.0003

EMBARGANTE: QUALIQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA – EPP, ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO DE BARROS FERRAZ, RAMIDE DE FATIMA ABUDEIN

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

Proc. referência
: Ação Ordinária de Cobrança n. 0013769-69.2012.8.11.0003 - Cód. 718309, da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por Qualiquima Industria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. – EPP, Espólio de José Roberto de Barros Ferraz, Ramide de Fátima Abudein, de acórdão que ficou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO PARA DESCONTO DE TÍTULOS – NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

Os embargantes sustentam que há erro material na confecção do acórdão dos primeiros embargos de declaração, porquanto consta que a julgamento foi unânime, contudo houve a
aplicação da técnica de extensão prevista no art. 942 do CPC, e ocorreu por maioria.

Alegam ainda que o acórdão é omisso e obscuro quanto a prova documental que demonstram a comunicação da atualização cadastral perante a instituição financeira embargada.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, bem como atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 201945277.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Qualiquima Industria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. – EPP, Espólio de José Roberto de Barros Ferraz, Ramide de Fátima Abudein, de acórdão que ficou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO PARA DESCONTO DE TÍTULOS – NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

Para os embargantes há erro material
, omissão e obscuridade no acórdão objurgado.

De início, não cabe falar em omissão e obscuridade, porquanto todos os temas trazidos foram analisados e debatidos à exaustão no acórdão impugnado, frisa-se, proferido com a aplicação da técnica de julgamento disposta no art. 942 do CPC.

Veja-se que o voto condutor para o acórdão foi claro ao ressaltar que “
Os embargantes argumentam que o banco embargado tinha ciência do endereço atual, porém não há provas contundentes de que houve a comunicação formal da atualização cadastral pelos requeridos embargantes, porquanto as trazidas se referem a processos distintos destes autos
”.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão e obscuridade, descritas na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Realça-se, como foi registrado no acórdão ora impugnado, proferido em sede de anteriores embargos de declaração, as alegações de vícios no julgado, notadamente quanto a omissão e obscuridade, são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Nesse ponto, registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Ressalta-se, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques, quais sejam, omissão e obscuridade.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Anota-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Por outro lado, no que tange ao erro material na confecção do acórdão, com razão os embargantes.

No caso, o acórdão dos anteriores embargos de declaração,
proferido com a
aplicação da técnica de extensão prevista no art. 942 do CPC, e a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, manteve,
por maioria
, o primeiro acórdão proferido no recurso de Apelação interposto pelos ora embargantes, que negou provimento ao apelo.

Logo, é mesmo o caso de correção do acórdão quanto ao erro material.

Assim,
dá-se parcial provimento aos embargos de declaração
,
somente para corrigir o erro material ocorrido na confecção do acórdão, sem atribuir efeitos infringentes.

Dessa forma, onde se lê “unânime”, leia-se: “por maioria”.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024